Tribunal: TJSP
Processo: 1000276-50.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR FILHOS CONTRA O GENITOR. ALEGAÇÃO DE ABANDONO AFETIVO. Extinção, ante o reconhecimento da prescrição. Insurgência dos autores. Perda da pretensão indenizatória corretamente reconhecida. Transcurso do prazo trienal previsto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil. Termo inicial contado da maioridade dos autores. Precedentes da Câmara.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR FILHOS CONTRA O GENITOR. ALEGAÇÃO DE ABANDONO AFETIVO. Extinção, ante o reconhecimento da prescrição. Insurgência dos autores. Perda da pretensão indenizatória corretamente reconhecida. Transcurso do prazo trienal previsto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil. Termo inicial contado da maioridade dos autores. Precedentes da Câmara. Sentença mantida. Elevação dos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000276-50.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que são apelantes MICHELE
DOS SANTOS SILVA, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA, GISELE DOS
SANTOS ALMEIDA e DANIELLE DOS SANTOS CUGLIANDRO, é apelado CARLOS
DUTRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-50.2018.8.26.0271 -Voto no 10.560
2
Apelação Cível no 1000276-50.2018.8.26.0271
Apelantes: Michele dos Santos Silva, Carlos Eduardo dos Santos Barbosa, Gisele dos
Santos Almeida e Danielle dos Santos Cugliandro
Apelado: Carlos Dutra Barbosa
Comarca:Itapevi
Juiz 1o Grau: Antonio Manssur Filho
Voto no 10.560
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
PROPOSTA
POR
FILHOS
CONTRA
O
GENITOR. ALEGAÇÃO DE ABANDONO AFETIVO.
Extinção, ante o reconhecimento da prescrição. Insurgência dos
autores.
Perda
da
pretensão
indenizatória
corretamente
reconhecida. Transcurso do prazo trienal previsto no artigo 206,
§3o, V, do Código Civil. Termo inicial contado da maioridade dos
autores. Precedentes da Câmara. Sentença mantida. Elevação dos
honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação em face da sentença de fls.
145/146, que julgou extinta, com julgamento de mérito, a ação
indenizatória, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão
indenizatória.
Nesta sede, pelas razões de fls. 148/152, recorrem
os autores, pugnando pela reforma do julgado. Aduzem que a pretensão
é imprescritível, já que se trata de direitos de personalidade.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 154/162, pugnando pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de ação de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-50.2018.8.26.0271 -Voto no 10.560
3
danos morais proposta por filhos contra o genitor baseada em abandono
afetivo.
O recurso não comporta acolhimento.
Em se tratando de ação indenizatória, aplicável o
prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil,
prazo este contado da data em que os postulantes completam a
maioridade.
Nesse sentido:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Dano moral
Abandono material Autora que tinha conhecimento de quem era
seu pai desde a infância Filha maior - Sentença de improcedência -
Irresignação da autora Descabimento - Hipótese de improcedência
liminar do pedido, em decorrência da prescrição - Incidência dos
arts. 332, par. 1o, c.c. 487, parágrafo único, do CPC Prazo
prescricional que corre da data em que a autora completou a
maioridade, o que ocorreu em 2013 - Prescrição trienal à pretensão
de reparação de danos - Ação ajuizada apenas em abril de 2020 -
Prescrição caracterizada - Improcedência liminar reconhecida -
Alteração dos fundamentos da sentença - Recurso desprovido.
(Apelação n° o 1030321-94.2020, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves,
j. em 31/08/2020).
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais
e morais. Insurgência recursal quanto à indenização por danos
morais em razão de abandono afetivo. Prazo prescricional trienal.
Precedentes. Prescrição consumada. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (Apelação n° o 1029675-97.2014.8.26.0002, Rel. Rogério
Murillo Pereira Cimino, j. em 16/04/2020).
Ao contrário do que defendem os apelantes, o
pleito indenizatório não se relaciona a direito de personalidade, mas tem a
natureza eminentemente patrimonial. Não há que se falar, portanto, em
imprescritibilidade.
De modo que, tendo os autores atingido a
maioridade entre os anos de 2005 e 2012 (fls. 48/49) e a ação sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000276-50.2018.8.26.0271 -Voto no 10.560
4
proposta apenas em 2018, agiu acertadamente o Magistrado ao
reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos da r.
sentença.
Diante da atuação do patrono do réu nesta
instância, é de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais para 12%
do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC, observada a
gratuidade deferida aos autores.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator